Tribunal: TJES
Processo: 5010260-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010260-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEORGIA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEORGIA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, devido a suposto ato coator exarado nos autos da ação penal nº 0005148-19.2022.8.08.0035.

O impetrante pugna em sua inicial (ID 3587466) pelo seguinte: 1) inépcia da denúncia, ante a ausência de individualização da conduta da paciente; 2) necessidade de relaxamento da prisão preventiva, pois esta decorreu de flagrante inexistente; 3) ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, eis que a gravidade em abstrato do crime não é elemento suficiente para a decretação da custódia cautelar; e, 4) subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3680116).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 3059172).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

SESSÃO: 15/02/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010260-86.2022.8.08.0000

O SR. ADVOGADO CARLOS BERMUDES:-

Excelentíssimos Desembargadores que compõem esse egrégio Órgão Colegiado, os quais cumprimento na pessoa do Presidente Dr. Pedro. Renovo aqui os cumprimentos, na certeza que Vossa Excelência nos orgulha em Brasília, abrilhantando o Estado do Espírito Santo.

Cumprimento também o Desembargador Zardini pelo seu aniversário que se aproxima. Como disse o Dr. David, comemorar o aniversário na terça-feira de carnaval. Motivo de muita alegria!

Cumprimento o douto Procurador de Justiça Doutor Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro.

Cumprimento os ilustres colegas advogados, o qual faço na pessoa do meu sócio, Dr. Lucas Kaiser. Serventuários, a todos, uma boa tarde.

Excelências! Quando retornava da Batalha de Tróia, Ulisses percebeu que passaria pela Ilha de Capri e, receoso de sucumbir aos cantos da sereia, Ulisses então determinou que colocassem cera nos seus ouvidos, bem como, nos ouvidos dos tripulantes. E foi além, determinou ainda que o acorrentassem à embarcação.

Ulisses acorrentado é a perfeita ilustração; a ilustração eloquente do Juiz consciente. O Juiz consciente da sua humanidade, mas, acima de tudo, firme. Firme nos seus propósitos de não sucumbir aos seus próprios desejos, de não sucumbir aos encantos momentâneos, de não sucumbir aos sofrimentos e às dores.

Ulisses acorrentado é o Juiz que não se afasta da técnica jurídica, da coerência dos seus próprios julgados, daquilo que dá integridade ao direito.

Ser Juiz é, portanto, acorrentar-se ao direito e dele não se afastar da boa aplicação da lei, sob nenhum pretexto e sob nenhuma hipótese.

Esse caso, senhores desembargadores, é sem dúvidas um dos casos mais impactantes dos últimos tempos no noticiário policial capixaba, tendo tido, inclusive, repercussão nacional.

Afinal, trata-se de uma acusação que pesa contra uma mãe, de estupro, tortura e homicídio do próprio filho de 03 anos de idade.

Esse caso é cercado de dor por todos os lados. Ele é cercado de dor por aqueles que perderam esse inocente, essa criança. É cercado de dor por aqueles que atravessam a via crucis desse processo.

Os familiares da paciente encontram-se nesse momento do lado de fora do tribunal, vigilantes, atentos, esperançosos pela realização de justiça.

Enfim, senhores desembargadores, esse processo não é o mais importante da vida de Vossas Excelências, mas é, sem dúvida, o mais importante na vida dessas pessoas.

Desse modo que a defesa espera na tarde de hoje, é que Vossas Excelências julguem esse Habeas Corpus, não de acordo com a capa do processo, mas de acordo com a técnica jurídica, zelando pela correta aplicação da lei processual e material ao caso.

Na hipótese, nós traremos na tarde de hoje à apreciação de Vossas Excelências, três fundamentos que entendemos que são suficientes para a concessão da ordem.

Primeiro fundamento é a respeito da inexistência do flagrante, e por consequência, da ilegalidade da prisão preventiva.

O segundo fundamento tratará da inépcia da denúncia por absoluta ausência de individualização da conduta da paciente.

E o terceiro e último fundamento, será o cabimento e o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas previstas no art. 319 da lei processual.

Excelências! Logo de partida é importante mencionar e deixar muito claro que nós não estamos aqui sustentando a ilegalidade ou a nulidade do flagrante. Não é disso que estamos tratando.

Também gostaríamos de alertar para o fato de que temos sim, pleno conhecimento da jurisprudência do STJ que diz que: decretada a prisão preventiva, cai por terra qualquer alegação de nulidade ocorrida no flagrante.

Isso porque tomamos aqui de empréstimo, a teoria desenvolvida pelo saudoso professor e mestre de todos nós, professor Pontes de Miranda ao desenvolver a teoria da “escada ponteana”, defendemos então que a prisão em flagrante deve ser apreciada a partir de três planos de formação. Quais sejam, o plano da existência, plano da validade e plano da eficácia.

Assim, para que um flagrante ingresse no plano da existência é necessário lançarmos nossos olhos ao artigo 302 do Código de Processo Penal, que dirá, nos apontará que encontra-se em flagrante delito quem está cometendo o crime, quem acaba de cometê-lo, quem é perseguido logo após pela autoridade policial ou qualquer pessoa do povo ou quem é encontrado com instrumentos, armas objetos ou algo que possa indicar, ainda que por presunção, ser ele, autor do crime.

Ademais, excelências, é de conhecimento ainda de Vossas Excelências, que o Código Penal, no artigo 4º, adotou a teoria da atividade para determinar o momento de consumação do crime, onde se considera consumado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

Na hipótese, excelência, segundo consta, isso não sou eu que digo. Segundo consta do laudo cadavérico, da perícia feita pelo perito oficial, as supostas lesões causadoras da morte do pequeno Jorge, da vítima, que levou essa criança ao hospital e que foram causa de sua morte, foram causadas, ao menos, 72 horas antes de sua morte.

Isso quer dizer então que, segundo o perito, o laudo cadavérico aponta que essas lesões foram provocadas, pelo menos, três dias antes do óbito da criança.

Isso é importante pois, conforme consta dos autos, foi a senhora Jeorgia, a paciente, a mãe, essa que é acusada pelo Ministério Público de ter estuprado, torturado e matado seu filho, que levou a criança para o hospital.

É essa paciente, a mãe, que levou o filho ao hospital na manhã de segunda-feira quando, após esse menino, essa vítima ser submetida a uma cirurgia estomacal, verificou-se lesões no ânus e no intestino da criança.

Ou seja, segundo o perito da Polícia Civil, o crime teria sido praticado três dias antes da morte da criança.

Assim sendo, questionamos a Vossas Excelências, em qual hipótese do art. 302 do Código de Processo Penal se deu a prisão da senhora Jeorgia?

Aí nós respondemos. Em nenhuma delas.

Vamos além! Percebam então que o suposto flagrante, sequer ingressa no plano da existência. Razão pela qual, com todas as vênias, o APF, o auto em flagrante formulado pela autoridade policial é inexistente. A audiência de custódia de conversão desse flagrante no (ininteligível) preventiva, é inexistente. A posterior decisão que manteve a prisão preventiva é inexistente.

Afinal, a ausência do flagrante antecede a análise da legalidade ou ilegalidade da preventiva. Não faz sentido discutirmos se houve legalidade ou não do flagrante daquilo que não existiu.

Percebam, nobres julgadores! Estaríamos aqui discutindo a legalidade ou não do flagrante, caso ele, ao menos, tivesse ingressado no plano da existência. O que não ocorreu.

Nesse ponto é importante destacar que na nossa petição, nosso Habeas Corpus, nós pedimos expressamente ao Relator e aos demais membros que compõem esse órgão fracionário, que Vossas Excelências procedam com a realização do
distinguishing
, porque os precedentes invocados pela autoridade coatora e pelo douto Procurador de Justiça para, solicitada a negação da ordem, não se aplicam à espécie, porque todos eles se referem à legalidade do momento da prisão em flagrante. Referem-se à legalidade no procedimento do flagrante.

São então precedentes que vão dizer, por exemplo, a respeito do ingresso em domicílio sem autorização judicial. Não é disso que tratamos aqui. São precedentes que vão dizer a respeito de agressão, maus tratos, torturas no momento da prisão. Não é disso que tratamos aqui. Precedentes que foram colacionados em parecer e na manifestação da autoridade coatora a respeito da ocorrência de flagrante forjado. Não é disso que estamos tratando.

Enfim. Tratam-se esses precedentes invocados, de hipóteses absolutamente distintas dessa que trazemos como causa de pedir no nosso Habeas Corpus, pois, repita-se uma vez mais e incansavelmente. Não estamos discutindo legalidade do flagrante. Não estamos discutindo legalidade na prisão, no ato da prisão. Estamos discutindo a ausência do flagrante.

Desse modo, o que se requer de Vossas Excelências, à luz do artigo 4º do Código Penal e do art. 302 do Código de Processo Penal, é que seja reconhecida a ausência do flagrante e, por consequência, a ilegalidade da prisão preventiva.

Segundo fundamento que trazemos e prometo que tentarei ser o mais breve possível, até para não esgotar o meu tempo, é quanto à inépcia da denúncia.

E aqui peço vênia, excelências, para ler um trecho da denúncia que evidencia essa nulidade que está sendo alegada. Percebam! O que diz a denúncia:

“As lesões foram produzidas nos dias imediatamente anteriores à morte, na residência da vítima e dos denunciados, mediante tortura e atos libidinosos por eles praticados ou com a sua ciência ou até mesmo anuência, quando tinham, por lei, como pais, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância”.

E segue ainda a denúncia dizendo:

“Não foi, entretanto, possível individualizar-lhes a conduta, já que não houve testemunhas presenciais”.

A própria denúncia diz: Olha, não foi possível individualizar a conduta. Ou seja, segundo a denúncia, as lesões foram causadas no interior da residência, sendo que pode ter sido ou não praticada pela Jeorgia. Pode ter sido ou não praticada por ato comissivo ou omissivo.

Ora! Com todas as vênias, mas a denúncia aqui não é uma denúncia geral. É uma denúncia genérica. Pois não é possível saber se a paciente se defenderá por ter praticado atos comissivos ou omissivos. Por ter, por exemplo, ter prestado algum auxílio material ou por simplesmente ter acobertado eventual crime cometido pelo seu parceiro. É direito de todo acusado em um processo penal saber se defenderá por ter praticado uma ação ou por ter se omitido.

Ora! A Jeorgia praticou um ato ou se omitiu? Prestou auxílio material?

Percebam! Não se trata aqui de questão de mérito. Não! Não é disso que se trata. Mas de formalidade da denúncia nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. O jogo precisa ser jogado e as regras do jogo precisam ser respeitadas.

Como sabemos, o acusado se defende de fatos e não de capitulação jurídica indicada na denúncia.

Desse modo excelências, pugna, caso não seja reconhecida a ausência de flagrante, consequentemente relaxada então a prisão preventiva, que seja então reconhecida a inépcia da denúncia e que outra denúncia seja oferecida em seu lugar, em respeito ao contraditório e ampla defesa.

Agora caminhando para o fim, o nosso último argumento, nossa última causa de pedir no nosso Habeas Corpus, é quanto ao cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão.

Excelências, não somos levianos em crer que um caso dessa gravidade e complexidade não mereça a aplicação de medidas cautelares. Sim! Concordamos que medidas cautelares
e pocessuais são necessárias. Afinal, ainda existem testemunhas a serem ouvidas, ainda existe toda uma instrução criminal a ser superada.

No entanto, nós não cremos que a prisão seja a medida mais adequada.

Aliás, a prisão não é a única medida adequada, necessária e suficiente para manter a segurança que se espera desse processo.

Conforme dito no início da minha fala, Excelências, trata-se de um caso de repercussão midiática, trata-se de um caso grave, um caso que vitimou a vida de um anjo de apenas três anos de idade.

Então, sim, estamos diante de um caso grave e altamente reprovável, isso nós não negamos.

No entanto, o que alertamos a Vossas Excelências, é que não se deve levar em consideração a repercussão social, a repercussão midiática de um fato para decidir a respeito da prisão preventiva.

Um juiz não deve se inclinar aos anseios sociais ou às expectativas midiáticas ou da sociedade.

Além disso, como é de conhecimento de Vossas Excelências, a prisão preventiva não deve ser utilizada como castigo ao acusado.

A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação de pena, sobretudo quando outras medidas cautelares, menos gravosas, sejam tão eficientes quanto a prisão preventiva.

E na hipótese, Excelências, é justamente isso que tratamos, é perfeitamente possível e necessária a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

Desse modo, encerrando a minha fala, a defesa pede de forma expressa, nós pedimos então que seja substituída a prisão preventiva por 05 medidas cautelares, que nós estamos suplicando e pedindo que seja aplicada de forma cumulativa, todas de forma cumulativa.

Pedimos então que seja aplicada à paciente o comparecimento periódico em juízo, pedimos que seja aplicada à paciente a proibição de manter contato com testemunhas ouvidas no APF, bem como testemunhas que serão ouvidas em juízo.

Pedimos também que seja substituída a prisão preventiva pela proibição de ausentar-se da comarca de culpa, bem como o recolhimento domiciliar no período noturno, nos dias de folga entre as 08h da noite e 06h da manhã ou outro horário que Vossas Excelências entenderem suficiente.

Por fim, pedimos ainda a monitoração eletrônica.

Solicitamos então a aplicação das 05 medidas cautelares de forma cumulativa, porque assim, conseguiríamos manter a cautelaridade necessária para esse processo, e assim, a paciente poderá aguardar o trâmite processual em liberdade.

É o pleito da defesa.

Devolvo a palavra.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Carlos Bermudes, pela veemência e clareza de sua sustentação.

Diante de alguns pontos por ele trazidos, eu, respeitosamente, peço o retorno com as notas, senhor Presidente.

*

ts*

VOTO VENCEDOR

Pedi o retorno dos autos para melhor analisar os importantes argumentos trazidos pelo Dr. Carlos Bermudes, em sua consistente sustentação oral proferida da Tribuna desta Câmara na sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEORGIA KAROLINA TEIXEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, devido a suposto ato coator exarado nos autos da ação penal nº 0005148-19.2022.8.08.0035.

Segundo consta da denúncia, a ora paciente está sendo acusada de, juntamente com seu marido, ter matado o próprio filho de apenas dois anos de idade, cujo corpo foi encontrado com vestígios de abusos sexuais e de tortura.

Consta dos autos, que no dia 05 de julho de 2022 a paciente se dirigiu com seu filho ao HIMABA, Hospital do Município de Vila Velha/ES, com queixa de que a criança estaria com pneumonia, no entanto, o infante faleceu no hospital em decorrência de um choque séptico por peritonite, contando do laudo de fls. 14 que a vítima sofreu perfuração do reto e ânus devido a trauma contuso anal.

Quando de seu falecimento, a criança, Jorge Teixeira da Silva Neto, tinha apenas dois anos de idade.

Diante de tais fatos, a paciente foi denunciada pelos delitos tipificados no artigo 121, § 2º, incisos III, e IV, e § 4º, parte final; art. 217-A,
caput
, c/c 226, inciso II, ambos c/c art. 13, §2º, “a” e “c”, e 29, todos do Código Penal.

O impetrante pugna em sua inicial (ID 3587466) pelo seguinte: 1) inépcia da denúncia, ante a ausência de individualização da conduta da paciente; 2) necessidade de relaxamento da prisão preventiva, pois esta decorreu de flagrante inexistente; 3) ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, eis que a gravidade em abstrato do crime não é elemento suficiente para a decretação da custódia cautelar; e, 4) subsidiariamente, postula pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Além disso, a defesa alega ainda que a paciente é primária, sem antecedentes criminais e que ela possui residência e trabalho fixos, o que em tese, também desautorizaria a prisão preventiva.

Requer assim, seja a paciente posta em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar de seu processo.

Em informações prestadas (ID 3680116) a autoridade apontada coatora expõe os fatos veiculados no APFD, detalha os requisitos da prisão preventiva e os correlaciona aos fatos investigados.

A Audiência de Custódia fora realizada na data de 07 de julho de 2022, enquanto o recebimento da denúncia se deu na data de 04 de agosto de 2022, ocasião em que fora indeferido pedido de liberdade provisória da paciente, bem como sua alegação de inépcia da denúncia.

A Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para o dia 17/04/2023.

Em seu arrazoado, a defesa alega que a inicial acusatória retrata os fatos imputados de forma genérica, sem individualização de comportamento da ora paciente em relação ao cometimento dos delitos, havendo sido destacado inclusive que novos elementos seriam acrescentados no decorrer das investigações.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a denúncia atende todos os requisitos previstos no art. 41, do CPP, individualizando a conduta da paciente de forma suficiente para a abertura da ação penal e demonstrando que sua participação se deu, no mínimo, na forma omissiva dolosa, em relação ao crime de homicídio do próprio filho.

Portanto, verifico que a denúncia descreve com precisão suficiente os fatos, a ponto de propiciar à defesa o conhecimento dos termos da acusação, para que esta possa exercer regularmente seu direito de defesa.

E é também desta forma que entende o colendo STJ: “
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
”. (STJ - AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Quanto à irresignação do impetrante quanto a menção ao acréscimo de novos fatos no decorrer da investigação, entendo ser perfeitamente normal, tendo em vista que os elementos indiciários dispostos no inquérito policial não exaurem a possibilidade de novos elementos serem descobertos, seja no decorrer da investigação, seja durante a ação penal.

A este respeito transcrevo trecho do bem lançado parecer:

Nessa toada, entendo que a peça exordial narrou suficientemente os fatos imputados à paciente, permitindo-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, observando, pois, os requisitos dispostos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ademais, é óbvio que
maiores detalhes acerca das condutas dos réus serão devidamente revelados ao longo da fase instrutória, situação que não gera nenhuma mácula na denúncia, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia
de tal peça.

No mesmo bojo da tese de inépcia da denúncia, a defesa também “
requer, seja reconhecida a inépcia da denúncia e consequente rejeição, nos
termos do art. 395, I do CPP, e que, na forma do art. 315,§2º, VI do CPP, proceda com a realização de distinguishing do precedente invocado (APn n. 823/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/8/2017, DJe de 22/8/2017) o caso em tela, sob pena de omissão e nulidade da decisão, na forma do art.93, IX da CF e art. 315,§2º, IV do CPP
”.

Transcrevo o Acórdão referenciado:

PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. REQUISITOS. ART. 41 DO CPP. GOVERNADOR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. STJ. DESMEMBRAMENTO. CONCURSO DE AGENTES. DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO A AMPLA DEFESA. INÉPCIA. REJEIÇÃO. ART. 395, I, DO CPP.
[...]
3. No concurso de agentes, a denúncia deve apontar individualizadamente a conduta de cada coautor ou partícipe, salvo se todos tiverem participado igualmente da ação criminosa ou se suas condutas tiverem sido difusas, não sendo possível distinguir a atuação de cada um. 4. Ocorre a inépcia da denúncia ou queixa quando não descrever fato criminoso, não imputar fatos
determinados ou se da sua exposição não resultar logicamente a conclusão. 5. Na presente hipótese, a denúncia não delimita a modalidade de contribuição do acusado para a suposta prática dos crimes dos arts. 288 e 312 do CP, 90 e 92 da Lei 8.666/93, tampouco demonstra a correspondência concreta entre suas condutas e
as dos demais agentes, o prejudica a adequada representação dos supostos fatos criminosos e impede a compreensão da acusação que se lhe imputa, causando, por consequência, prejuízo a seu direito de ampla defesa. (APn n. 823/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/8/2017, DJe de 22/8/2017.)

A defesa escuda sua tese, neste ponto específico, em um julgado isolado da Corte Especial do STJ, sem força vinculante, e que analisou um caso concreto, requerendo que este órgão Colegiado proceda o
distinguishing
entre o caso em apreço e o referido Acórdão invocado, o que não se afigura possível juridicamente, já que não se trata de precedente vinculante.

Além do mais, não há que se falar em violação ao disposto no art. 315, § 2º, inciso VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas sim àqueles dotados de efeito vinculante.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ALEGADA DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA (ART. 315, § 2.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A necessidade da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias com base no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Agravante responde a outra ação penal, na qual, inclusive, foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, supostamente praticado em 21/02/2017, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Como se sabe, em boa hora, o legislador transpôs o § 1.º do art. 489 do Código de Processo Civil para o Código de Processo Penal (art. 315, § 2.º), explicitando uma série de requisitos que devem ser preenchidos para que uma decisão possa ser considerada devidamente fundamentada, à luz do princípio da persuasão racional.

Dentre os requisitos, lê-se: "Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento."

5. Contudo,
não se observa a alegada deficiência na fundamentação da decisão agravada - por ausência de distinção entre o presente caso e aqueles citados na petição inicial, também julgados pelo Superior Tribunal de Justiça -, pois a ratio decidendi foi embasada no atual entendimento jurisprudencial desta Corte Superior sobre o tema e a Defesa não trouxe, em seu arrazoado, precedentes com força vinculante. Assim, à luz do caso concreto, o julgador é livre para adotar conclusão diversa, desde que devidamente motivada
.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -AgRg no RHC n. 164.593/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, §1º, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES.
1. (...). 2. O "art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que
o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação,

limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
" (AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021). 3. "Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.813/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifo meu)

Desta forma, após a análise do ato acoimado de coator, verifiquei que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta das condutas imputadas.

Na decisão citada a autoridade judicial destacou que a paciente e seu companheiro, pais da criança, tiveram algumas contradições em seus respectivos interrogatórios tomados perante a autoridade policial, bem como também não souberam explicar a origem das diversas lesões presentes no corpo da criança, inclusive na região do ânus, sendo que a criança permaneceu sob a guarda dos pais nos dias anteriores a sua morte.

Além disso também foram destacados a prova certa da materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, aptos a suprir o “standard” probatório suficiente a abertura da ação penal e para lastrear a segregação cautelar, estando presentes o “
fumus comissi delicti
”, por tais elementos. Já o “
periculum libertatis
” foi enunciado pelo fato do casal possuir outro filho de apenas 09 (nove) meses de idade, de modo que a liberdade dos acusados poderia ser temerária tanto em relação ao bem-estar do menor, como para garantir a aplicação da lei penal.

Diante destes relevantes motivos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Dessa forma, entende-se não só que as decisões do juízo
a quo
estão fundamentadas, bem como que estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar da paciente.

Destaco ainda que a referida decisão foi objeto de nova análise pela autoridade apontada como coatora, já que foi proferida decisão que negou ao paciente a revogação a prisão preventiva na data de 07/10/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Verificada a higidez da segregação cautelar, também não há que se falar em nulidade do flagrante, eis que: “...
impróprio se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante que preencheu todas as formalidades legais, ainda mais se levando em conta que eventuais falhas do procedimento inquisitorial, de cunho meramente informativo, não viciam a ação penal. Ademais, restam
superadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante ante a sua conversão em preventiva
, havendo, assim, novo título a justificar a segregação cautelar
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200025762, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022) (grifo meu)

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Deste modo, verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva, bem como sua legalidade, não há como ser acolhido o pedido de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
conheço do presente pedido de
habeas corpus
, para denegar a ordem.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE “DISTINGUISHING” EM RELAÇÃO A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES – DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A denúncia atende todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta da paciente de forma suficiente para a abertura da ação penal e demonstrando que sua participação se deu, no mínimo, na forma omissiva dolosa, em relação ao crime de homicídio do próprio filho, descrevendo os fatos com precisão suficiente, a ponto de propiciar a defesa o conhecimento dos termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa.

2) Não há que se falar em ausência de fundamentação, ou mesmo de ofensa ao inc. IX, do art. 93 da CRFB/88, pela não menção expressa a Acórdão invocado na tese defensiva, uma vez que o “
distinguishing
” é obrigatório apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não ocorreu no caso em apreço. Portanto, não há que se falar em violação ao disposto no art. 315, § 2º, VI, do CPP, na medida em que, a exemplo do que ocorre com o art. 489, § 1º, VI, do CPC, o dever de fundamentação contido nos referidos dispositivos não se refere a todo e qualquer precedente invocado pela parte, mas somente àqueles dotados de efeito vinculante.

3) A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, proferida em Audiência de Custódia, foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

4) Não há que se falar em nulidade por inexistência de flagrante, ademais, com a conversão do flagrante em preventiva, fica superada tal tese.

5) Verificada a presença dos requisitos da prisão preventiva, bem como sua legalidade, não há como ser acolhido o pedido de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

6) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

7) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.